Tribunal: TJDFT
Processo: 0747589-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília e que homologou os cálculos do perito em procedimento de liquidação de sentença. Na origem, processou-se pedido de liquidação provisória de sentença coletiva, proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. Realizada prova técnica, o perito apresentou laudo e que foi impugnado por ambas as partes. O juízo acolheu em parte a impugnação do autor e determinou que os cálculos fossem refeitos e para que o expert utilizasse como índice de correção monetária o INPC. Refeitos os cálculos, o perito apontou como valor da repetição do indébito o montante de Cr$319.540,37 (trezentos e dezenove mil novecentos e treze cruzeiros e trinta e sete centavos). Aplicada a correção monetária, o valor foi corrigido para R$79.340,62 e, por fim, acrescidos juros de mora, o débito apurado seria de R$268.913,79. O BANCO DO BRASIL novamente impugnou o laudo e alegou erro na aplicação do índice de correção pelo INPC. Apresentou cálculo realizado por meio da “calculadora do cidadão” do Banco Central do Brasil e no qual aponta que a correção do indébito de Cr$ 319.540,37 pelo INPC até julho de 2023, totalizaria R$47.001,44. Acrescidos dos juros de mora, o débito apurado seria de R$159.510,41. O juízo refutou os argumentos do BANCO DO BRASIL e homologou os cálculos do perito. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para homologar o débito no valor de R$159.510,41. Preparo regular sob ID. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O perito apresentou o valor final, devido pelo réu, de R$268.913,79, atualizado até junho de 2023. Na impugnação de ID no 171071567, a ré afirma que foi calculado valor excessivo. O autor concordou com os cálculos apresentados. Todavia, a decisão de ID no 169618272 já havia acolhido apenas a impugnação quanto à correção monetária pelo INPC, estando o restante da matéria preclusa. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Ademais, o perito judicial se reveste de imparcialidade, devendo prevalecer seu laudo frente a laudo auxiliar contratado pela parte e, não havendo motivos suficientes para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, o laudo deve ser homologado. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas, reconhecendo como devido o montante de R$268.913,79, atualizado até junho de 2023. Assim, dou por encerrada a liquidação. À Secretaria: intime-se o perito judicial para que informa a conta bancária para transferência dos honorários. Informados os dados, promova-se a liberação dos honorários periciais para a conta informada. Preclusa esta decisão, à parte requerente, para que promova o cumprimento de sentença nos autos em 15 dias. Em caso de silêncio, arquivem-se os autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme se verifica da explanação do perito em resposta à impugnação, ao atualizar o montante de Cr$319.540,37 pelo INPC até julho de 2023, ambas as partes encontraram o mesmo valor de R$47.001,44. Porém, o assistente técnico do agravante deixou de aplicar sobre esse valor os expurgos dos meses de março de 1990 (44,84%), abril de 1990 (2,36%) e janeiro de 1991 (13,89%), conforme determinado no título executivo. Assim, a substancial diferença encontrada entre os cálculos do expert auxiliar do juízo e o assistente técnico da parte decorreria da inobservância por parte deste dos preceitos do título executivo judicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator